Tribunal: TJSP
Processo: 2021104-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – INSURGÊNCIA DA LOCADORA CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO CONSTA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE PONTO. A questão aduzida pelo agravante no tocante à a preliminar de carência da ação apresentada em contestação não está dentre aquelas taxativamente

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – INSURGÊNCIA DA LOCADORA CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO CONSTA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE PONTO. A questão aduzida pelo agravante no tocante à a preliminar de carência da ação apresentada em contestação não está dentre aquelas taxativamente descritas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como aptas a ensejar a interposição do recurso de agravo de instrumento.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU O ALUGUEL PROVISÓRIO EM VALOR INDICADO PELA LOCATÁRIA, A QUAL CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE OITENTA POR CENTO (80%) DA QUANTIA INDICADA PELO PRÓPRIO LOCADOR - VALOR DO ALUGUEL PROVISÓRIO FIXADO CONFORME O ARTIGO 72, § 4o, DA LEI No 8.245/91 E QUE PODERÁ SER REVISTO À LUZ DA PROVA APÓS A INSTRUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA, NESSE PONTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se a ausência de provas cabíveis para majorar o "quantum" fixado a título de aluguel provisório conforme o artigo 72, § 4o, da Lei no 8.245/91, aliado ao fato de que o valor poderá ser revisto no curso da ação, em conjunto com as provas apresentadas, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021104-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SYLVIO
ALVES DE BARROS FILHO, é agravada DROGARIA ONOFRE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, por v.u, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021104-19.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.339
2
Agravo de Instrumento No 2021104-19.2020.8.26.0000
Agravante : SYLVIO ALVES DE BARROS FILHO
Agravada : DROGARIA ONOFRE LTDA
Comarca
: São Paulo 39a Vara do Foro Central Cível
Juiz(a)
: Juliana Pitelli da Guia

V O T O No 42.339
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO RENOVATÓRIA

INSURGÊNCIA
DA
LOCADORA
CONTRA
DECISÃO
SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA INICIAL - MATÉRIA IMPUGNADA QUE NÃO CONSTA
DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO
NÃO CONHECIDO, NESSE PONTO. A questão aduzida pelo
agravante no tocante à a preliminar de carência da ação
apresentada
em
contestação
não
está
dentre
aquelas
taxativamente descritas no rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, como aptas a ensejar a interposição do recurso de
agravo de instrumento.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO RENOVATÓRIA

DECISÃO QUE FIXOU O ALUGUEL PROVISÓRIO EM
VALOR
INDICADO
PELA
LOCATÁRIA,
A
QUAL
CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE OITENTA
POR CENTO (80%) DA QUANTIA INDICADA PELO
PRÓPRIO LOCADOR - VALOR DO ALUGUEL PROVISÓRIO
FIXADO CONFORME O ARTIGO 72, § 4o, DA LEI No 8.245/91
E QUE PODERÁ SER REVISTO À LUZ DA PROVA APÓS A
INSTRUÇÃO DO FEITO
DECISÃO MANTIDA, NESSE
PONTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se a
ausência de provas cabíveis para majorar o "quantum" fixado a
título de aluguel provisório conforme o artigo 72, § 4o, da Lei no
8.245/91, aliado ao fato de que o valor poderá ser revisto no
curso da ação, em conjunto com as provas apresentadas, de rigor
a manutenção da r. decisão agravada.
Trata-se de agravo de instrumento em ação renovatória de locação
ajuizada por DROGARIA ONOFRE LTDA frente a SYLVIO ALVES DE
BARROS FILHO, contra decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento
de falta de interesse de agir e arbitrou aluguel provisório na quantia de R$
28.052,48 (fls. 576/577, dos autos principais).
Inconformada,
agrava
de
instrumento
a
parte
requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021104-19.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.339
3
sustentando, em síntese, que: não há preenchimento dos requisitos exigidos
pelo art. 71 da Lei 8245/91; resta ausente comprovação do exato
cumprimento do contrato, bem como da contratação de seguro durante todo o
período locatício. Além disso, discorda da substituição da garantia do
contrato e impugna o valor proposto a título de aluguel, ainda que provisório,
pois alega ser muito inferior ao valor real de mercado, tendo proposto em
contestação o valor de R$35.000,00.
Ausente pedido de efeito suspensivo.
É O RELATÓRIO.
Conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
Com efeito, pelo que consta dos autos, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação
Renovatória de Locação que DROGARIA ONOFRE LTDA frente a SYLVIO
ALVES DE BARROS FILHO, visando à renovação de contrato de locação
Comercial tendo por objeto a locação do imóvel localizado na Avenida
Angélica, n.o 1868, bairro Higienópolis, Município de São Paulo/SP.
Afirma a autora/locatária preencher todos os requisitos à
propositura da ação renovatória e pleiteia a fixação de novo prazo de 60
(sessenta) meses, contados a partir de 01/01/2020 com término previsto para
01/01/2025, para a continuidade da locação, com locativo mensal da ordem
de R$ 28.052,48. O valor requerido foi aceito pelo Juízo de origem, para os
aluguéis provisórios, sobrevindo, portanto, o presente recurso, afirmada a
insuficiência do montante arbitrado.
No que tange ao insurgimento contra a parte da decisão saneadora
que rejeita a preliminar de carência da ação apresentada em contestação, o
recurso não pode ser conhecido por ser inadmissível, já que a matéria nele
discutida não é impugnável por meio de agravo de instrumento.
Além disso, sem adentrar no mérito da questão, não se vislumbra,
no caso concreto, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação ao recorrente, o que justificaria a interpretação mitigada do rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021104-19.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.339
4
taxativo do citado artigo 1.015, conforme precedente do C. Colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT,
representativos de controvérsia).
Cumpre ressaltar que a preliminar trazida neste agravo não está
fulminada pela preclusão, uma vez que o inconformismo da recorrente pode
ser suscitado em preliminar de eventual apelação ou mesmo em
contrarrazões.
No mais, quanto ao insurgimento do requerido quanto ao valor do
aluguel provisório arbitrado, o recurso comporta conhecimento, eis que a
fixação de aluguel provisório previsto no art. 73, § 4o, da Lei 8.245/91 se
insere na categoria das tutelas provisórias, sendo passível, portanto, de
impugnação por meio de agravo de instrumento.
Contudo, sem razão o agravante.
Oportuno registrar que o valor fixado pelo MM. Juiz “a quo” a
título de aluguel provisório, indicado pela locatária em sua inicial,
corresponde a aproximadamente oitenta por cento (80%) da quantia de
R$35.000,00, apontada como justa pelo locador em sua contestação, não
havendo, portanto, qualquer violação ao disposto no artigo 72, §4o, da Lei no
8.245/91.
Demais, esse valor haverá de ser revisto à luz da prova, após a
instrução do feito com perícia, quando do arbitramento definitivo em
sentença, com efeito retroativo, não gerando prejuízo a nenhuma das partes.
Vê-se, portanto, que o valor fixado pelo Juízo de origem, atende, ao
menos por hora, os interesses das partes.
Posto isto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator